Tribunal: STF
Processo: RHC 217476
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Prisão domiciliar. Violência ou grave ameaça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao RHC 217.476, no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente e, posteriormente, denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV (por três vezes), c/c o art. 29, do Código Penal. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual denegou a ordem.



    3. Na sequência, houve a interposição de recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Laurita Vaz, ao analisar o RHC 151.694, indeferiu a liminar e, posteriormente, negou provimento ao recurso. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “a segregação acautelatória da paciente/recorrente deveria ter sido revogada ou substituída por PRISÃO DOMICILIAR, conforme requerido pela defesa/impetrante, cuja medida garante que a recorrente não corromperá a ordem pública. Ademais, importante salientar que a prisão domiciliar no caso em concreto é medida impositiva diante do artigo 318-A, do CPP, o qual é taxativo e não admite interpretações, e do Artigo 318, V, do CPP”.



    5. A defesa requer “a revogação da prisão preventiva da recorrente ou para a imediata concessão de prisão domiciliar para a paciente/recorrente (substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar), independente de informações, diante da robusta prova documental produzida”.



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.



    10. E mais: a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “[n]a al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. Incabível o presente recurso, pois interposto recurso ordinário contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus” (RHC 215.044, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Ainda nesse sentido, veja-se o RHC 211.835-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



    12. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “[o] cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal” (HC 168.524, Rel. Min. Marco Aurélio). Nessa mesma linha: HC 193.685-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 162.182-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    13. Ainda: a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    14. As instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo STJ:



    “[...]



    Como se observa, o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias está de acordo com o disposto no art. 318-A do Código de Processo Penal e, ainda, com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, firmada no sentido da impossibilidade de concessão de prisão domiciliar quando a conduta imputada à Ré foi cometida mediante violência ou grave ameaça, como no caso, em que a Recorrente é acusada da prática de homicídio qualificado. 



    De fato, consoante a previsão legal do art. 318-A, do CPP, "[a] prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa".



    [...]



    Com efeito, a alegação de que a Recorrente é genitora de uma criança de 6 (seis) anos de idade, por si só, não a faz merecedora de mais benefícios do que outro preso comum, tendo em vista que há expressa vedação legal à substituição da prisão cautelar pela domiciliar, em ocasiões em que o crime investigado envolva violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso em apreço. 



    Outrossim, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime e a periculosidade da Acusada, evidenciada pelo modus operandi da conduta delitiva, tendo em vista que a Recorrente supostamente possui envolvimento com facção criminosa, sendo responsável “pela logística e pela contabilidade do grupo criminoso”, além de ter colaborado para a efetivação de ordens do mandante do homicídio, que se encontrava preso. 



    Nesse aspecto, a jurisprudência desta Corte dispõe que "o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública" (HC 417.891/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).



    15. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator